Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROPOSTA PARTICULAR DE TRABALHO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO SEM SUPERVISÃO DO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se olvida que o trabalho externo é de suma importância para o processo de ressocialização, além de servir como instrumento para aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado.
2. No caso, todavia, a proposta particular de trabalho com atividades exclusivamente externas, sem qualquer espécie de fiscalização, é incompatível com o sistema progressivo de pena, cujo objetivo é a reinserção gradual do apenado na sociedade, na medida em que demonstrar modificação de suas tendências e condutas, sendo necessária, portanto, a supervisão do empregador.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.